Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou as preliminares de incompetência relativa do Juízo e de ilegitimidade passiva suscitadas pela embargante e, no mérito, julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo a validade do título apresentado, por preencher os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a alegação de falsidade documental apresentada pela primeira vez em sede recursal; (ii) definir se a embargante possui legitimidade passiva na execução; e (iii) aferir se o título executivo apresentado preenche os requisitos legais de liquidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de falsidade de assinatura constante em título executivo extrajudicial, suscitada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não deve ser matéria conhecida, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, por não ter sido oportunamente arguida na primeira instância, conforme exige o art. 430, caput, do Código de Processo Civil.
4. A legitimidade passiva deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da ação, sendo legítima para figurar no polo passivo a parte que teve participação ativa nas tratativas que culminaram na relação obrigacional, o que é o caso da embargante, uma vez que figura no título executivo como devedora, sendo diretamente vinculada à obrigação exequenda.
5. O termo de acordo e reconhecimento de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas é suficiente para a formação do título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, independentemente da juntada de notas fiscais ou outros documentos acessórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A alegação de falsidade documental suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida, por violar o contraditório e o duplo grau de jurisdição.
2. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando a vinculação subjetiva da parte ao título executivo.
3. O termo de acordo extrajudicial com confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.